Tribunal: TJMT
Processo: 1036817-91.2022.8.11.0002
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036817-91.2022.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Adjudicação Compulsória, Efeitos]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MAURICIO DOS SANTOS NUNES - CPF: 074.208.728-05 (AGRAVADO), EMPREENDIMENTOS NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA - ME - CNPJ: 03.829.090/0001-16 (AGRAVANTE), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), IVANI FERREIRA DA SILVA - CPF: 786.843.231-49 (ASSISTENTE), FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA COELHO - CPF: 045.822.501-06 (ASSISTENTE), LUIZ ANTONIO TREZENTI - CPF: 865.480.268-53 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. DOCUMENTAÇÃO INSUFICIENTE (DCTF DE UM ÚNICO MÊS POR ANO). INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 99, § 2º, DO CPC. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Empreendimentos Nossa Senhora da Guia Ltda. ME contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça no Recurso de Apelação Cível e determinou o recolhimento do preparo, sob pena de deserção. A Agravante sustenta possuir hipossuficiência, comprovada por DCTFs que indicariam inatividade financeira, e alega violação ao art. 99, § 2º, do CPC. Busca a reforma da decisão para obter o benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se as DCTFs apresentadas pela pessoa jurídica Agravante são suficientes para comprovar hipossuficiência econômica;

(ii) verificar se houve violação ao art. 99, § 2º, do CPC pela ausência de oportunidade de complementação probatória antes do indeferimento do benefício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de justiça gratuita à pessoa jurídica exige comprovação inequívoca de incapacidade financeira, conforme Súmula 481 do STJ.

As DCTFs referentes apenas ao mês de janeiro de cada ano não constituem prova robusta de inatividade contínua ou incapacidade patrimonial, sendo necessária documentação contábil idônea e completa.

A insuficiência do conjunto probatório decorre da ausência de balanços, DRE, extratos bancários ou outros documentos capazes de demonstrar a real situação econômica da empresa.

Não há vinculação às decisões de outros processos que tenham aceitado a mesma documentação, pois o convencimento judicial é livre e motivado em cada caso.

O art. 99, § 2º, do CPC não foi violado, pois, após o indeferimento da gratuidade, a Agravante foi intimada a recolher o preparo nos termos do art. 101, § 2º, do CPC, oportunidade suficiente para evitar a deserção.

A interposição do Agravo Interno sem apresentação de novos elementos probatórios confirma a correção da decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A pessoa jurídica somente obtém justiça gratuita mediante comprovação inequívoca de hipossuficiência econômica, sendo insuficiente a apresentação de DCTFs de um único mês por exercício.

O indeferimento do benefício, seguido da intimação para recolhimento do preparo, não viola o art. 99, § 2º, do CPC.

A inexistência de documentação contábil completa impede o reconhecimento da incapacidade financeira e autoriza a manutenção do indeferimento da gratuidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto por EMPREENDIMENTOS NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA ME em face da decisão monocrática (ID 320918857), indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado pela ora Agravante e, em consequência, determinou a intimação para o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção do Recurso de Apelação Cível.

A Agravante sustenta, em suas razões (ID 325972379), o equívoco da decisão agravada.

Alega que a prova de sua hipossuficiência financeira foi devidamente produzida por meio das Declarações de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF), as quais atestariam sua inatividade operacional, patrimonial e financeira.

Argumenta que tal documentação já foi aceita como prova idônea em outros processos judiciais, inclusive neste Egrégio Tribunal, e que a decisão monocrática, ao indeferir de plano o benefício sem oportunizar a complementação da prova, teria violado o disposto no artigo 99, § 2º, do Código de Processo Civil.

Requer, ao final, a reforma da decisão para que lhe sejam concedidos os benefícios da justiça gratuita e, por conseguinte, seja assegurado o processamento do seu Recurso de Apelação.

O recurso de Apelação Cível (ID 300772918) foi interposto contra a sentença (ID 300772915) proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que julgou procedente a Ação de Adjudicação Compulsória ajuizada por MAURICIO DOS SANTOS NUNES.

O Juízo singular determinou a adjudicação dos imóveis descritos como lotes 29 e 30 da Quadra 66 do Loteamento Nova Fronteira, em Várzea Grande, em favor do autor, condenando a ré, ora Apelante, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões de apelação, a Recorrente reitera os argumentos de sua contestação, defendendo, em suma, a ausência de comprovação da quitação integral do preço dos imóveis pelo Apelado e a inexistência de recusa injustificada na outorga da escritura definitiva, pugnando pela improcedência da demanda.

O Apelado, devidamente intimado, apresentou contrarrazões ao Recurso de Apelação (ID 300772924), refutando as teses recursais e pugnando pela manutenção da sentença.

Especificamente quanto ao pedido de gratuidade da justiça, destacou a fragilidade da prova apresentada pela Apelante, ressaltando que as DCTFs juntadas referem-se apenas ao mês de janeiro de cada exercício, não sendo suficientes para comprovar a inatividade contínua da empresa.

Após a interposição do Agravo Interno, não houve retratação da decisão agravada, e os autos foram conclusos para julgamento colegiado.

É o relatório

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

A controvérsia central a ser dirimida neste Agravo Interno cinge-se à análise do acerto da decisão monocrática que indeferiu o benefício da justiça gratuita à pessoa jurídica Agravante.

A resolução desta questão é prejudicial ao exame de mérito do Recurso de Apelação, pois, mantido o indeferimento, a ausência de recolhimento do preparo implicará o não conhecimento do apelo por deserção.

O direito à gratuidade da justiça, assegurado constitucionalmente no artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, e regulamentado pelos artigos 98 e seguintes do Código de Processo Civil, estende-se às pessoas jurídicas. Contudo, a jurisprudência pátria, consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça na Súmula 481, estabelece um tratamento distinto em relação às pessoas naturais.

Enquanto para estas a alegação de insuficiência goza de presunção relativa de veracidade, para a pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, a concessão do benefício está condicionada à comprovação inequívoca de sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.

O enunciado sumular é claro: "Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais."

No caso em tela, a Agravante, para comprovar sua alegada hipossuficiência, juntou aos autos cópias de Declarações de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF) referentes aos meses de janeiro dos anos de 2020, 2021, 2022 e 2023 (ID 300772920). Tais documentos, de fato, indicam a ausência de débitos a declarar no referido mês de cada ano, o que poderia sugerir inatividade.

Todavia, a análise de tais documentos deve ser feita com a devida cautela.

Conforme bem observado na decisão agravada e nas contrarrazões do Apelado, a declaração de inatividade referente a um único mês do ano-calendário não constitui prova robusta e suficiente para demonstrar a incapacidade financeira da empresa ao longo de todo o período.

A dinâmica empresarial pode envolver sazonalidades ou períodos de baixa movimentação, sem que isso signifique uma completa ausência de faturamento ou patrimônio que a impeça de arcar com as despesas de um processo judicial.

A prova da hipossuficiência da pessoa jurídica deve ser cabal, não se admitindo ilações ou presunções.

A Agravante não trouxe aos autos balanços patrimoniais, demonstrações de resultado do exercício (DRE), extratos bancários consolidados ou qualquer outra documentação contábil idônea que pudesse oferecer um panorama completo e fidedigno de sua situação financeira.

A mera apresentação de DCTFs de um único mês por ano é, a meu ver, insuficiente para o fim pretendido.

Quanto ao argumento de que o benefício foi concedido em outros processos com base na mesma documentação, cumpre ressaltar que cada julgador possui livre convencimento motivado para analisar o conjunto probatório que lhe é apresentado.

As decisões proferidas em outros feitos, embora possam servir como referência, não possuem efeito vinculante sobre este julgamento, que deve se pautar na análise crítica e soberana das provas constantes nestes autos específicos.

Ademais, não vislumbro a alegada violação ao artigo 99, § 2º, do CPC.

A norma processual determina que o juiz, antes de indeferir o pedido, deve oportunizar à parte a comprovação do preenchimento dos pressupostos.

No entanto, a decisão monocrática agravada não extinguiu o direito da parte de forma sumária.

Ao indeferir o benefício, a eminente Relatora aplicou a regra subsequente, prevista no artigo 101, § 2º, do CPC, concedendo à Agravante o prazo legal para sanar o vício, qual seja, o recolhimento do preparo.

A parte, ao invés de recolher as custas ou, alternativamente, apresentar provas complementares de sua hipossuficiência, optou por interpor o presente Agravo Interno, insistindo na validade da prova já considerada frágil.

A oportunidade de evitar a consequência da deserção foi devidamente concedida.

Portanto, diante da insuficiência do conjunto probatório apresentado pela Agravante para demonstrar sua incapacidade de arcar com as despesas processuais, a manutenção da decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça é medida que se impõe.

Conclusão

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo integralmente a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025